Tribunal: TJDFT
Processo: 0753309-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0753309-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSE NEPOMUCENO DE SOUSA FILHO AGRAVADO: ANTONIO IZAIAS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JESSE NEPOMUCENO DE SOUSA FILHO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0700592-29.2022.8.07.0012, rejeitou a impugnação à penhora, convertendo o bloqueio em penhora dos valores totais de R$ 48.337,56 (quarenta e oito mil e trezentos e trinta e sete reais e cinquenta e seis centavos). Nas razões recursais, a agravante sustenta que foram penhorados valores inferiores a 40 salários-mínimos, tidos como impenhoráveis pela lei processual. Diz que “vem quitando os acordos judiciais feitos referentes aos débitos de sua pessoa jurídica que ora figura como exequente no presente feito e na pessoa jurídica que possuía antes da JN Academia”. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito pede a cassação da decisão combatida para que proceda ao desbloqueio da conta do agravante, com a devolução do numerário depositado. Preparo (ID Num. 54458217). É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Lado outro, conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao pedido de efeito suspensivo, verifico que os seus requisitos estão presentes, permitindo sua concessão. Vejamos. A legislação excepciona a penhorabilidade de alguns bens, incluindo os salários e as verbas de caráter alimentar e os valores depositados em caderneta de poupança até 40 salários-mínimos, conforme o art. 833, inciso IV e X, do Código de Processo Civil. Confira-se: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os, as remunerações, os proventos de aposentadoria, salários as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.(...) ... X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o”. Dessa forma, de acordo com a legislação colacionada acima, verifica-se que as verbas salariais do devedor são tidas como impenhoráveis, já que esses valores se destinam à sua subsistência e de sua família, de forma a assegurar o Princípio da dignidade da pessoa humana preconizado na Constituição Federal e o mínimo existencial inerente a todos os indivíduos, bem como os valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, como é o caso dos autos. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo está presente, pois a manutenção da decisão agravada pode afetar diretamente a dignidade humana da agravante ante a possibilidade de mitigar o mínimo existencial para o sustento seu e de sua família. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de EFEITO SUSPENSIVO para suspender os efeitos da decisão de ID Num. 178201941 dos autos de origem que converteu o bloqueio em penhora até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador